Tribunal: TJES
Processo: 0000627-42.2011.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000627-42.2011.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DHEINESE DE OLIVEIRA SANTOS e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000627-42.2011.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DHEINESE DE OLIVEIRA SANTOS, GILENO DE NOVAES PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. MENORIDADE RELATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO POSTERGADA. RECURSO DE D.O.S. PROVIDO E RECURSO DE G.N.P. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP), com penas fixadas em 9 anos e 7 anos e 6 meses de reclusão, respectivamente. A defesa da primeira apelante suscita a extinção da punibilidade pela prescrição. A defesa do segundo recorrente busca a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da detração e a fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à primeira apelante, considerando a aplicação da redução do prazo pela menoridade relativa; (II) definir se os elementos concretos da invasão de domicílio e planejamento do crime justificam a exasperação da pena-base; (III) estabelecer se a detração penal deve ser aplicada de imediato ou remetida ao juízo da execução ante a ausência de dados precisos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 115 do Código Penal impõe a redução do prazo prescricional pela metade quando o agente possui menos de 21 anos na data do fato.

4.
A prescrição retroativa opera-se quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória supera o limite legal reduzido.

5.
A culpabilidade apresenta reprovabilidade acentuada diante do planejamento minucioso da empreitada criminosa e do uso de disfarces para obstar o reconhecimento.

6.
As circunstâncias do crime revelam desvalor destacado quando a conduta ocorre no interior da residência das vítimas, com restrição da liberdade e submissão a agressões e ameaças constantes.

7.
A ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida impede a aplicação da detração na fase de conhecimento, devendo a análise ser realizada pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de D.O.S. provido e recurso de G.N.P. desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional reduz-se de metade se o criminoso era, ao tempo do crime, menor de vinte e um anos.

2. A invasão de domicílio e o planejamento prévio para a prática do roubo constituem fundamentos idôneos para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

3. A análise da detração penal para fins de fixação de regime inicial pode ser remetida ao juízo da execução quando os autos não contiverem dados suficientes para o cálculo imediato.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 107, IV, 109, II e IV, 110, § 1º, 115 e 157, § 2º, I e II; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.595.617/CE, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), j. 27.08.2024.

STJ, AgRg no HC n. 720.369/SC, 6ª Turma, j. 24.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR provimento ao recurso DE DHEINESE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE GILENO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000627-42.2011.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DHEINESE DE OLIVEIRA SANTOS, GILENO DE NOVAES PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA
DE DHEINESE
: EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO

A defesa pugna pelo reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante Dheinese de Oliveira Santos, sob o argumento de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

A s
entença fixou reprimenda de 09 (nove) anos de reclusão para referida apelante.
O p
razo prescricional para tal
quantum
é de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 109, inciso II, do Código Penal.

Contudo, documentos comprovam que acusada contava com 19 anos à época dos fatos, possuindo menos de 21 anos de idade. A incidência do artigo 115 do Código Penal impõe a redução do prazo prescricional pela metade, estabelecendo-se em 08 (oito) anos.

Os marcos interruptivos revelam que denúncia foi recebida em 13/02/2012 e a sentença condenatória publicada em 02/02/2024. O lapso temporal transcorrido supera 11 (onze) anos, ultrapassando o limite legal de 08 (oito) anos.

Logo, operou-se a prescrição retroativa, extinguindo-se a punibilidade de Dheinese, conforme artigos 107, IV, e 110, § 1º, do Código Penal.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se
de apelações criminais interpostas por
GILENO DE NOVAES PEREIRA
e
DHEINESE DE OLIVEIRA SANTOS
em face de sentença proferida pela
Vara Única de Fundão/
ES
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime definido no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. O réu Gileno recebeu a reprimenda de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, enquanto a ré Dheinese foi condenada a 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, em 26 de abril de 2012, na zona rural de Piranema, Fundão/ES, os apelantes, em unidade de desígnios e mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram valores em espécie, joias, celular e o veículo da vítima, após mantê-la amarrada e amordaçada no interior de sua residência.

Em suas razões de recurso, a defesa de Gileno
(
id. nº 15983483
)
busca a redução da pena-base ao mínimo legal, maior redução pela confissão espontânea, aplicação da detração e fixação do regime aberto. A defesa de Dheinese
(
id. nº 17212510
)
suscita, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa e, no mérito, a revisão da dosimetria pela menoridade relativa.

Pois bem.

Quanto ao mérito do apelo de Gileno de Novaes Pereira,
a
insurgência foca na dosimetria.
Assim, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou negativas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
A
CULPABILIDADE
se encontra evidenciada com maior grau de reprovabilidade, ficando demonstrada a extrema ousadia deste réu que realizou uma série de atos para a viabilização do crime de roubo, sendo sua prática merecedora de elevado repúdio da sociedade pois invadiu a residência da v
í
tima, agindo em companhia de outro elemento, ambos encapuzados para evitar o reconhecimento, denotando maior ardil, causando maior temor a vítima de suas aç
ões
[...] As
CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS s
ã
o desfavoráveis ao réu pois agiu com frieza extrema ao surpreender a vitima no interior de sua residências, em local ermo, submetendo a mesma a uma série de ameaças, mantendo-a amarrada dentro de sua própria residência onde a abandonou, sendo necessário o apoio de um adolescente que passava nas imediaç
õ
es e ouviu os gritos de socorro da vítima, auxiliando-o a se livrar do cativeiro, tendo a vítima vivido momentos terr
í
veis em decorrência da ação criminosa.
[...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade do apelante revela reprovabilidade acentuada, extrapolando os elementos inerentes ao tipo penal em razão da prévia articulação e do planejamento minucioso da empreitada criminosa, o que se evidencia pela invasão de domicílio em zona rural e o uso de disfarces para obstar o reconhecimento, demonstrando dolo intenso e ousadia superior ao ordinário.
Nesta linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE DO AGENTE. ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDONÊA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A fixação da pena está inserida dentro do critério de discricionariedade do juiz, vinculado às circunstâncias específicas do caso concreto e às características subjetivas do agente, podendo ser revista por este Tribunal Superior apenas nos casos de desrespeito aos limites legais ou evidente desproporcionalidade.
2. Na hipótese, a circunstância judicial da culpabilidade do agente foi desfavoravelmente avaliada com justificativa idônea, baseada em elementos concretos, a saber: a premeditação do delito e a divisão de tarefas entre os acusados.
(...) 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2595617 CE 2024/0097950-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 27/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

Outrossim, as circunstâncias do delito apresentam desvalor destacado, pois o crime foi perpetrado no interior da residência do ofendido, local de presumida segurança e proteção, onde a vítima foi mantida amarrada, amordaçada e submetida a agressões físicas e ameaças de morte constantes
. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE QUANTO À INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS. DESABONO JUSTIFICADO DO VETOR. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ABALO PSICOLÓGICO SUPERIOR AO NORMAL AO TIPO PENAL. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR TEMPO CONSIDERADO LONGO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DE QUE A DURAÇÃO DA RESTRIÇÃO FOI LONGA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CAUSAS DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PREVISTA EM LEI. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIORES REPROVABILIDADE E GRAVIDADE DOS COMPORTAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3.
Quanto à dosimetria da pena, no que se refere à elevação da pena-base em razão da negativação das circunstâncias do delito pelo fato de o crime ter sido cometido no interior da residência, não há que se falar em fundamentação desarrazoada para o desabono de tal vetor, pois este Tribunal Superior é firme no sentido de que o roubo cometido no interior da residência das vítimas possui gravidade maior do que o normal, visto que se trata do local onde as pessoas se sentem seguras e protegidas
.
(...)
10. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720369 SC 2022/0023367-2, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022)

Desse modo, refutadas as teses defensivas pertinentes à primeira fase da dosimetria e mantida a pena-base incólume, entendo que os demais termos da r. sentença vergastada devem ser integralmente preservados, porquanto amparados em fundamentação idônea e em perfeita harmonia com o acervo fático-probatório e os parâmetros legais aplicáveis.

Ademais,
busca a defesa
a
realização da detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal
,
com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto,
considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, deixo a análise para o juízo da execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e

DOU PROVIMENTO
ao apelo de
DHEINESE DE OLIVEIRA SANTOS
para, acolhendo a preliminar suscitada, declarar extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV e 115, todos do Código Penal
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
GILENO DE NOVAES PEREIRA
, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)